Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700018-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal - DF, nos autos do processo no. 0755369-20.2020.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a realizar cirurgia nos termos da prescrição médica. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte ou caráter emergencial, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. O laudo médico anexado aos autos indica, de fato, a necessidade de realização da cirurgia, e em que pese a doença se encontrar em grau IV, não consta pedido de urgência ou o agravamento da situação de saúde do paciente. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Saliente-se que não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida, mas, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de risco de morte ou sério agravamento da doença, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito